Tribunal: TCU
Processo: 036.936/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Mario Augusto Souza Rezende, contra o Acórdão 3899/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho, que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes débito e multa; Considerando que a presente tomada de contas especial foi instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), em desfavor de M.A.S Rezende Assessoria & Consultoria - ME, como entidade beneficiária, e de Mário Augusto Souza Rezende, diante da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados pela Lei Rouanet (Pronac 12-6925); Considerando que a captação teve por objetivo implementar o projeto intitulado como "Estação Multicultural", por meio da realização de dois eventos no período de Natal em duas comunidades no Rio de Janeiro, tendo sido realizada sob o valor de R$ 150.000,00 em face do valor máximo autorizado de R$ 201.150,99, durante o período de 22/11/2012 a 31/12/2012; Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal de sentido amplo, similar à ação rescisória, cujo objetivo é a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento de requisitos específicos, estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente invocou hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que a Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não atendem aos requisitos regimentais para o seu conhecimento (art. 35, incisos I a III); Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU) à proposta da Secretaria de Recursos (Serur), no sentido do não conhecimento do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, e 288, do RI/TCU, de acordo com os pareceres da Serur e do MP/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3899/2019-TCU-Segunda Câmara , dando ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 036.936/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.501/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.502/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.500/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: M.a.s. Rezende Assessoria & Consultoria - Me (06.933.500/0001-62); Mario Augusto Souza Rezende (XXX.791.697-XX) 1.3. Recorrente: Mario Augusto Souza Rezende (XXX.791.697-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Erik Souza Pereira (114.156/OAB-RJ), representando M.a.s. Rezende Assessoria & Consultoria - Me e Mario Augusto Souza Rezende. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.